Tribunal: STF
Processo: AI 77013
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-31
Data de publicação: 1979-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE NÃO ADMITIU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. E DE NEGAR-SE SEGUIMENTO AO AGRAVO EM CUJAS RAZOES
NÃO SE ATACA FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A NÃO ADMISSAO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (OCORRENCIA DO OBICE DO INCISO V DO ARTIGO 308 DO
REGIMENTO INTERNO, O QUAL ABARCA TODOS OS ASPECTOS - INCLUSIVE OS
ESTRITAMENTE PROCESSUAIS - QUE SE DISCUTEM NAS AÇÕES A QUE ELE DIZ
RESPEITO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.